Tribunal: TJDFT
Processo: 0727745-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0727745-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA PAIVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA OLIVEIRA PAIVA contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700721-40.2022.8.07.0010, que deferiu pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD, tendo, segundo alega o Agravante, sido bloqueado de sua conta bancária o valor de R$ 3.907,46. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis (Num. 61213964): “A parte credora postula pela realização de pesquisa perante o SISBAJUD, na funcionalidade de repetição programada, com o intuito de rastrear de forma contínua o patrimônio do devedor. Em princípio, as ordens lançadas no sistema conveniado podem ser reiteradas conforme período determinado, funcionalidade conhecida como “teimosinha”. Todavia, o pleito de ordens de bloqueio “permanente” - “teimosinha” - não pode se dar de maneira indiscriminada, uma vez que, lançadas consideráveis tentativas infrutíferas, não há razão de sua continuidade, sem que o exequente demonstre estritamente alteração na situação financeira do executado, sob pena de malferir a celeridade e efetividade do feito. Dessa maneira, INDEFIRO o pedido de reiteração automática das pesquisas ("teimosinha"). No entanto, DEFIRO as pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias de JOAO BATISTA OLIVEIRA PAIVA, CPF/CNPJ: 079.367.103-53, até o limite do débito. PROTOCOLO 20240011224047. Aguarde-se por 72 horas. Com as respostas da pesquisa via SISBAJUD: a) Sendo o bloqueio parcial ou total, retornem os autos conclusos. b) Sendo totalmente infrutífera, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC”. O Agravante relata que o Feito originário versa sobre ação de busca e apreensão de veículo convertida em execução de título extrajudicial para pagamento do débito de R$ 88.273,61, cujo bloqueio, no valor de R$ 3.907,46, recaiu sobre os proventos de aposentadoria dele junto ao INSS (Num. 61213963 - Pág. 4), que é sua única fonte de renda. Aduz que é “pessoa idosa com 71 anos de idade, sobrevive unicamente através de sua aposentadoria no valor de R$ 3.819,07, conforme comprovado pelo extrato anexo (anexo 2) não possui reservas financeiras, não possui bens móveis ou imóveis, mora em residência alugada no valor de R$ 1.000 reais mensais, está obrigado ao pagamento de alimentos no valor R$ 423,6 ao seu filho mais novo (anexo 6), restando desse valor apenas R$ 2.395,40 para adimplir com o restante de todas as suas despesas como água, energia, internet, alimentação dentre outras.” (Num. 61213963 - Pág. 4). Assevera que necessita dos proventos para "o custeio do tratamento do CÂNCER DO CÓLON; o tratamento das complicações advindas do câncer como o uso contínuo de bolsa de colostomia de uso definitivo; além da necessidade de uso de medicamentos para a realização de mais uma cirurgia para o tratamento do câncer agendada para o dia 02 de agosto de 2024.” (Num. 61213963 - Pág. 4). Alega que, embora citado por edital, somente tomou conhecimento da Ação Executiva com o bloqueio do valor mencionado e que passa por situação de grave penúria. Por fim, requer (Num. 61213963. p. 7): “a) Seja o presente recurso conhecido; b) Seja concedido o benefício da gratuidade de justiça; c) Seja recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar com urgência e sob o regime do plantão, o imediato desbloqueio da conta bancária do agravante; d) Ao final, total provimento do recurso a fim de que a Decisão recorrida dos autos originários, seja totalmente reformada, de modo com que o agravante tenha pleno acesso de sua aposentadoria, sobretudo por ser sua única fonte de renda.” É o breve relatório. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu o pedido de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, que resultou no bloqueio do valor de R$ 3.907,46, que, segundo alega o Recorrente, recaiu sobre seus proventos de aposentadoria junto ao INSS, que seria sua única fonte de renda. Como se constata do Feito de origem, nem sequer o relatório da pesquisa SISBAJUD foi juntado aos autos, bem como observa-se que o Agravante também não juntou o demonstrativo de pagamento de sua alegada aposentadoria e que do extrato da conta bancária juntado não consta os dados necessários, como número de conta, agência e Banco. Nesse sentido que bem asseverou o Juiz plantonista de primeira instância, a quem o presente pleito também fora submetido, que “Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente” (Num. 203212742 - Pág. 1 do Processo de origem) e, por fim, determinou a remessa dos autos ao Juiz natural para a análise do pleito. Embora o Agravante sustente que necessita dos valores bloqueados para custeio de tratamento de saúde, conforme ele mesmo informa, a cirurgia para o tratamento do câncer que o acomete está agendada para o dia 2 de agosto de 2024, além de, como visto, não constar dados suficientes para a análise do pleito formulado pelo Agravante, em especial quanto a alegada urgência. Assim, nada há a justificar a apreciação do petitório no Plantão Judicial de 2a Instância. Com efeito, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 1454, de 24/06/2024, que regulamenta o presente Plantão Judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento à Relatora original do recurso, a eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi. I. Brasília - DF, 06 de julho de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial